Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1013413-85.2020.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO AMBROSIO - 00372099149 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, POR UNANIMIDADE, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE – OBSCURIDADE CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – OBSERVÂNCIA AO §2o DO ART. 85 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA –
RECURSO PROVIDO.

Para a fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a ordem descrita no §2o art. 85 do CPC - “
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
BANCO SISTEMA S.A.,
contra o

acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos dois recursos de embargos de declaração, interpostos pelo embargante e por
NEIDE MARIA DE PINHO SOARES
.

Na ocasião, o embargante aduz, em síntese que,
a fixação do proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, no caso concreto, não se mostra suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, incorrendo o v. acórdão, no particular, em obscuridade
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, do ponto de vista da obscuridade alegada, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Com efeito, o
acórdão embargado foi suficientemente esclarecedor quanto ao ponto da insurgência recursal, mais precisamente sobre os honorários advocatícios, que devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido na lide, que, no caso, ainda deverá ser apurado nos autos de origem.

Destarte, não
subsistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso em análise apresenta-se impróprio para alterar a decisão atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, “
deu parcial provimento
aos embargos manejados pela embargante Neide Maria de Pinho Soares para suprir a omissão apontada, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido, bem como sanar o erro material, para retificar a data da citação da devedora para o dia 19.03.2009 e
parcial provimento
aos embargos manejados pelo Banco Sistema S/A, para inverter o ônus sucumbencial, em atenção ao Princípio da Causalidade, e, por conseguinte, condenar a parte executada, ora primeira embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do segundo embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
”.

O embargante aduz que a Execução por ele proposta foi extinta ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega obscuridade no aresto pois, “
caso mantida a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executória do exequente e a respectiva extinção da ação de execução, inexistirá proveito econômico pelo autor, mas sim pela ré, que se desvencilhará definitivamente da responsabilidade de satisfazer a obrigação perseguida pelo exequente no âmbito da ação executória”
.

A douta relatora negou provimento ao Recurso.

Na sessão de 01/03/2023 foi acolhida questão de ordem para retirada do processo de pauta a fim de que os embargados se manifestassem sobre os Aclaratórios, o que fizeram no ID 161502656.

Quanto aos ônus sucumbenciais nas hipóteses de prescrição intercorrente, a Lei 14.195/2021, incluiu o §5o no art. 921 do CPC para consignar que a extinção da Ação com base nesse fundamento não implica em ônus para as partes.

Como os embargados não se insurgiram quanto à esse ponto, e para evitar a reformatio
in pejus
, deixo de aplicar a novel legislação nestes Embargos.

O §2o art. 85 do CPC enuncia que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
. E tem de ser observada essa ordem de preferência.

No caso concreto, a Execução foi extinta e, portanto, não haverá proveito econômico para o beneficiado com os honorários (exequente, ora embargante); assim, deve ser utilizado como base de cálculo o valor dado à lide.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a obscuridade apontada e, com isso, conceder-lhes efeitos infringentes para que os honorários a que a embargada foi condenada incidam em 10% sobre o montante atualizado da causa.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO-VENCEDOR
)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023